Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FALSO TESTEMUNHO. DUVIDOSA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. Para configuração do delito de falso testemunho exige-se o ato de mentir ou deixar de falar a verdade em juízo, processo administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Trata-se de delito formal, cuja consumação ocorre quando o indivíduo realiza quaisquer das ações referidas anteriormente, em nítido prejuízo à Administração da Justiça.
2. No caso em exame, havendo dúvida acerca da condição na qual o réu prestou o depoimento na delegacia, se qualidade jurídica de testemunha, informante, ou até mesmo de indiciado, não se configura a tipicidade do crime de falso testemunho (artigo 342 do CP). Mantida a sentença absolutória.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.